Tribunal: TJSP
Processo: 1500489-89.2019.8.26.0165
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-07
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000721175
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500489-89.2019.8.26.0165, da Comarca de Dois Córregos, em que é apelante
EDINAEL DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 7 de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500489-89.2019.8.26.0165 -Voto no 18728
2
7a Câmara Criminal
Apelação no 1500489-89.2019 Dois Córregos
Apelante: Edinael dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz: Alexandre Vicioli
Voto no 18728
APELAÇÃO
CRIMINAL

Tráfico
de
entorpecentes
recurso apenas quanto à
fixação da pena e regime penas e regime
bem aplicados
recurso da defesa não
provido.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
EDINAEL DOS SANTOS, em face do Ministério Público, contra a
sentença de fls. 356/362, cujo relatório se adota e acrescenta-se
que a condenou por infração ao art. 33, “caput”, da Lei no
11.343/06, às penas de 5 anos de reclusão, em regime inicial
fechado, bem como ao pagamento de 500 dias-multa.
Diante
do
inconformismo,
a
defesa
apresentou razões de apelação às fls. 406/414. Pugna seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500489-89.2019.8.26.0165 -Voto no 18728
3
reduzida a pena, sendo reconhecida a atenuante relativa a
confissão, aplicada a causa de diminuição, fixado regime prisional
mais brando e substituída a pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos.
Regularmente processado o recurso, o
Ministério Público apresentou contrarrazões pelo não provimento do
recurso (fls. 418/420).
A
Procuradoria
Geral
de
Justiça
se
manifestou pelo desprovimento ao recurso (fls. 441/446).
É o relatório.
O recurso da defesa não merece provimento.
O Apelante foi condenado como incurso nas
sanções dos artigos 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, porque no dia,
hora e local, mencionados na denúncia, tinha em depósito, para fins
de tráfico, droga consistente em 2 porções de cocaína , pesando,
aproximadamente, 103,77 gramas, substância, esta, que causa
dependência física e psíquica, tudo sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
Apela a defesa apenas quanto a dosimetria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500489-89.2019.8.26.0165 -Voto no 18728
4
das penas, regime prisional e possibilidade de substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos.
As penas foram fixadas, na r. sentença, em
montante adequado para a reprovação e prevenção do crime
cometido pelo apelante, nos termos do artigo 42 da Lei no
11.343/06, não merecendo reparo em seu quantum.
A pena-base foi fixada no mínimo legal.
Na segunda fase reconhecida a atenuante
relativa a confissão, mas mantida a pena no mínimo legal de acordo
com a Súmula 231, STJ.
Impossível
a
aplicação
da
causa
de
diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, haja vista a
não satisfação do requisito de não se dedicar às atividades
criminosas.
Conforme depoimento dos policiais em juízo,
o réu é conhecido nos mios policiais e já haviam realizado buscas
na residência dele. Além disso, além da droga encontrada na
residência do Réu, no momento da abordagem ele possuía 160
eppedorfs vazios e confirmou aos policiais que iria usar as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500489-89.2019.8.26.0165 -Voto no 18728
5
embalagens para colocar droga dentro.
O mero traficante eventual, ou seja, aquele
destinatário da causa especial de diminuição de pena é aquele que
não faz do tráfico o seu meio de vida, não é o caso dos autos.
Assim, não há qualquer alteração a ser feita
na dosimetria da pena.
Por fim, o regime inicial deve ser o fechado,
pela natureza e quantidade da droga apreendida, com fundamento
no § 3o do artigo 33 do Código Penal, sendo inviável substituir a
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Não vejo como, pois, aderir às teses
defensivas, mantendo-se a sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos, conforme previsão no art. 252, do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Assim sendo, nega-se provimento ao recurso
defensivo, mantendo-se a r. sentença em seus integrais termos.
Mantém-se
a
prisão
preventiva
do
Recorrente, pois inalterados os motivos que ensejaram a
decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500489-89.2019.8.26.0165 -Voto no 18728
6
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator